Tribunal: TJMT
Processo: 0007221-72.2005.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0007221-72.2005.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS NIERI - CPF: 104.074.168-11 (RECORRENTE), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (ADVOGADO), ANDREA CRISTINA NASSAR DE AQUINO - CPF: 760.468.939-68 (RECORRIDO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), OSWALDO ALVES DE AQUINO - CPF: 556.168.019-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU PAGAMENTO INTEGRAL E JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO. DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO. AUTOS ARQUIVADOS. POSTERIOR PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO E CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO EM FACE À DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CHAMAMENTO DO FEITO A ORDEM. RECURSO INOMINADO INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se não houve recurso contra a sentença que reconheceu ter havido o pagamento integral da dívida executada, julgou extinta a execução e determinou o arquivamento dos autos, ocorreu o trânsito em julgado.

O posterior pedido de chamamento do feito à ordem, requerido em data bem posterior ao arquivamento dos autos da execução, em que visa rediscutir a dívida, não tem o condão de restabelecer o prazo recursal da sentença que reconheceu ter havido pagamento integral da dívida.

Não cabe recurso inominado contra a decisão judicial que indeferiu o pedido de chamamento do feito a ordem, de processo já extinto, por ausência de previsão legal.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

0007221-72.2005.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente:

Antônio Carlos Nieri

Recorridos:

Oswaldo Alves de Aquino e

Andréia Cristina Nassar de Aquino

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 11/04/2024 (Plenário Virtual)

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a decisão judicial de 19/04/2023, que indeferiu o pedido de chamamento do feito a ordem, requerido em 07/12/2022, e, determinou a desconstituição de eventual penhora realizada sobre o imóvel descrito na matrícula de 28.276 do Cartório de Registro de Imóveis da comarca der Rondonópolis.

Anteriormente, em 04/07/2022, fora prolatada sentença que reconheceu ter havido o pagamento integral da dívida, com satisfação integral da dívida, bem como que houve excesso, determinou a expedição de alvará em favor dos exequentes, que eram devedores originários, e, determinou o arquivamento dos autos As partes foram intimadas desta decisão e não interpuseram recurso, cujo prazo encerrou-se no dia 20/07/2022.

Em 07/12/2022 o Exequente originário, manifestou-se nos autos, onde requereu o desarquivamento do feito e o chamamento do feito à ordem, alegando que:

II. Compulsando os referidos autos, constatou-se que
o MMo. Juiz que decidiu um novo valor da execução, em cálculo feito pelo gestor e não contador
, conforme fls. 51 à 59 (id: 53830423) e fls. 64 à 67 (id: 53830423)
se trata de juiz suspeito, MMo Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah, o qual por muitos anos vem se declarando suspeito em todos os processos dos Advogados Sival Pohl Moreira de Castilho e Sival Pohl Moreira de Castilho Filho
, conforme provam as declarações ora acostadas (doc. 01-09), no total de 09 (nove) processos, sendo que em hipótese alguma poderia decidir nos autos,
como o fez homologando cálculo do gestor, cujo calculo trouxe enormes prejuízos ao exequente, invertendo os polos, como demonstra novo calculo atual
(doc. 10).

III.
Entende o exequente que é um direito do Magistrado se declarar suspeito, porém, é um direito do exequente em não ter nos autos decisão de Juiz suspeito
, sendo nula decisões de fls. 24, 25, 34 e 35 (id: 53830423), que homologou os cálculos, os quais deram sérios prejuízos ao exequente, conforme cálculos apresentados emitidos pelo TJMT (doc. 10).

IV. Verifica-se também que
o único levantamento feito pelo Advogado do exequente foi o valor de R$ 6.687,37, conforme se extrai das fls. 21 (id: 53830423), restando um remanescente de R$ 14.028,96 em 26/06/2012
(fls. 21) (id: 5380418). Ora Excelência, não há que se falar em devolução de valores no montante de R$ 6.278,96 (id: 77571167), conforme induziu em erro o Juízo, o Advogado do executado.

Destarte,
requer o chamamento do feito à ordem e seu regular prosseguimento, atualizando o débito conforme cálculo emitido pelo TJMT (doc. 02), intimando-se os devedores para adimplirem suas obrigações,
sob pena dos bens penhorados de fls. 01-05 (id: 53830423) irem à praceamento, deferido às fls. 06 (id: 53830423).

Com relação à alegada suspeição do Magistrado Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah, verifico que a sentença prolatada em 04/07/2022, foi proferida pela Juíza de Direito Tatyana Lopes de Araújo Borges, bem como que a decisão que indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem, proferida em 19/04/2023, também foi da lavra da referida Magistrada.

Dessa forma, se o Juiz de Direito Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah não foi o prolator das referidas decisões não há razão para analisar o pedido de suspeição. Nos outros autos em que o referido magistrado se declarou sua suspeição por foro íntimo, não consta o motivo, por isso não há como reconhecer sua suspeição.

Além disso, as partes foram intimadas para apresentarem atualização do crédito exequendo, e o Recorrente, se manteve inerte. Evidentemente que poderia ter discordado dos cálculos apresentados, inclusive interpor recurso, de sua homologação, como não impugnou houve a homologação judicial. Assim, se não estivesse de acordo com os valores dos cálculos, poderia ter se insurgido, inclusive apresentar o recurso no prazo legal, mas não o fez.

A petição de chamamento do feito à ordem não isenta a parte de, no prazo legal, manifestar sua irresignação, inclusive de interpor recurso próprio, bem como não reabre, suspende ou interrompe o prazo.

A Lei n° 9.099/95 que rege os processos que tramitam pelo microssistema dos Juizados Especiais, só admite a interposição de recurso inominado contra sentença, sendo inadmissível a sua oposição contra decisão despacho ou decisão interlocutória, pois a execução já havia sido julgada extinta.

A respeito dos recursos contra decisões dos processos que tramitam no Juizado Especial, a Lei no 9.099/95, em seu art. 41 dispõe: “
Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado
”.

O excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 576.847, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe de 7/08/2009, reconheceu a repercussão geral da questão e decidiu que as decisões interlocutórias exaradas em processos dos juizados especiais são irrecorríveis.

2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável.

3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança.

4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado.

A respeito da impossibilidade de interposição de recurso inominado contra decisão interlocutória, eis o entendimento jurisprudencial a seguir colacionado:

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROLATADA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO AVIADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Por força de lei, não cabe recurso contra as decisões interlocutórias prolatadas em sede de Juizados Especiais
.

(N.U 8014657-58.2010.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020).

EMENTA RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos Juizados Especiais não é cabível recurso inominado contra decisão interlocutória.

Recurso não conhecido.

(N.U 8010243-33.2014.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DESCABIMENTO. RECURSO INOMINADO CABÍVEL TÃO SOMENTE PARA ATACAR DECISÃO TERMINATIVA, CONFORME REDAÇÃO DO ART. 41, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95.

No sistema do Juizado Especial, não há previsão de recurso contra as decisões interlocutórias.

Consoante expressa previsão do art. 41 da Lei n. 9.099/95, o recurso inominado serve apenas para atacar a sentença: Art.41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.

RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71008133423 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 05/12/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/12/2018)

Ante o exposto
, por ser incabível o presente Recurso Inominado, por ausência de previsão legal,
deixo de conhecê-lo
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024